Tribunal: STF
Processo: ADI 499
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-07
Data de publicação: 1991-08-07

Ementa:
Ação direta de  inconstitucionalidade.  Pedido  de  liminar.

         - Falta de legitimação da autora,  que  não  e  Confederação

sindical por não preencher o requisito minimo que a C. L.  T.  exige,

nem  e  entidade  de  classe  de  pessoas  fisicas  como  o  são   os

trabalhadores.
         Ação direta de inconstitucionalidade  que  não  se  conhece.